Tribunal: STF
Processo: ARE 1601438
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, por maioria de votos, negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para manter sentença absolutória. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME. 
1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE ABSOLVEU O ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003, COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
2. AS QUESTÕES EM DEBATE ESTÃO RELACIONADAS À LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE BUSCA PESSOAL, SE PRESENTE A FUNDADA SUSPEITA NO CASO CONCRETO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. APENAS ‘FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS’ AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHC 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 
4. NO CASO CONCRETO, O QUE DEU INÍCIO À AÇÃO POLICIAL NA ESPÉCIE FOI O FATO DE O ACUSADO ESTAR EM CARRO, QUE TINHA, EM TESE, VIDROS ESCUROS, ESTACIONADO EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO HÁ, NOS AUTOS, MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, DISPENSA DE OBJETOS OU VISUALIZAÇÃO ANTERIOR DA ARMA APREENDIDA. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI ABORDADO E SEU VEÍCULO REVISTADO. AINDA QUE OS POLICIAIS ESTIVESSEM AUTORIZADOS A REALIZAR A ABORDAGEM DO ACUSADO PARA ESCLARECIMENTOS OU VERIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA DOS VIDROS (RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 960 E 989/2022), NÃO HAVIA ELEMENTOS PRÉVIOS QUE SUBSTANCIASSEM, FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO, A JUSTIFICAR A BUSCA MINUCIOSA REALIZADA EM SEGUIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO.
5. CONTAMINADAS, ASSIM, AS PROVAS OBTIDAS NA DILIGÊNCIA POLICIAL, DERIVADAS DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA, NOTADAMENTE A MATERIALIDADE DE EVENTUAL PORTE DE ARMA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 157, CAPUT, E § 1º E 573, §§ 1º E 2º, AMBOS DO CPP. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. 
IV. DISPOSITIVO. 
RECURSO DESPROVIDO. 
TESE DE JULGAMENTO: 1. ESTAR EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DROGAS, AINDA QUE COM PELÍCULA ESCURA, NÃO SUBSTANCIA, POR SI E ‘A PRIORI’, FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO” (fls. 1-2, e-doc. 57).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 67).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República.

Ressaltou que, “conforme elementos expressamente delineados no voto divergente, ‘Não há, ao contrário do que entendeu a sentença, qualquer vício na abordagem realizada pelos agentes públicos. Conforme a narrativa apresentada pelos policiais, em linha com os elementos informativos carreados, realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o veículo do réu, que ostentava películas escuras que impossibilitavam a visualização do seu interior, gerando suspeita. A conjugação desses fatores – local conhecido pela criminalidade e as características do veículo que impediam a fiscalização visual, o que, aliás, poderia caracterizar-se como infração de trânsito – constitui a fundada suspeita necessária para a abordagem policial. Vale salientar que o uso de películas escuras não é proibido, mas, na mesma medida, gerando elas dificuldades de visualização do que ocorre no interior do veículo, está autorizada a abordagem. Pensar em sentido contrário impediria o exercício do poder de polícia ostensiva, concedendo uma espécie de salvo conduto para práticas ilícitas’. 
Tais circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca pessoal realizada, sem necessidade de autorização judicial” (fl. 7, e-doc. 64).

Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para que se afaste o reconhecimento de nulidade da prova” (fl. 18, e-doc. 64).

3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 67).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera que, “tendo sido a matéria ventilada na medida aclaratória, resta satisfeito, de qualquer forma, o requisito do prequestionamento na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 70).

Pede “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar;
b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 
c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fls. 6-7, e-doc. 70).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste ao agravante.

5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento da validade das provas decorrentes da busca pessoal.

6. Consta da denúncia que o agravado foi abordado enquanto conduzia veículo, portando “arma de fogo com numeração suprimida, qual seja, uma pistola G17, calibre 9mm, marca Glock, municiada com 21 cartuchos intactos do mesmo calibre, (...) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fls. 1-2, e-doc. 4).

Em 21.3.2025, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Canoas/RS julgou improcedente a Ação Penal n. 5018511-09.2022.8.21.0008/RS, absolvendo o agravado do crime previsto no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal (inexistência de prova suficiente para condenação), ao fundamento de que “o simples fato do veículo possuir películas escuras não é razão que justifica a abordagem e revista pessoal do condutor, mesmo que em local de tráfico de drogas, sendo necessária a demonstração de outras condições objetivas que justificassem a suspeita dos policiais. (...) Por conseguinte, reconhecida a invalidade do abordagem policial e da revista pessoal, imperiosa a anulação de toda a prova obtida através da diligência” (fl. 2, e-doc. 46).

Contra a sentença o agravante interpôs a Apelação Criminal n. 5018511-09.2022.8.21.0008/RS.

Em 25.9.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria de votos, negou provimento à apelação, mantendo a sentença absolutória. 

O Desembargador Relator, vencido, proferiu voto nestes termos:
“A materialidade do fato está demonstrada pelo registro de ocorrência policial, pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial nº 168189/2022, tudo corroborado pela prova oral produzida na instrução.
A autoria, indiciariamente demonstrada a partir do caderno inquisitorial, foi confirmada pelos depoimentos colhidos em juízo (art. 155 do CPP), conforme se verifica a partir da prova oral colhida, que transcrevo dos memoriais do Ministério Público, de lavra do Promotor de Justiça Leonardo Giardin de Souza:
O Policial Militar Cristian Ramires de Oliveira, ouvido pela plataforma CISCO WEBEX (evento 48, VIDEO2), compromissado, relatou que, durante patrulhamento motorizado em área conflagrada pelo tráfico de drogas, avistaram um FORD/Ecosport preto com películas escuras, de modo que não era possível visualizar quantas pessoas tripulavam este. Por tudo isso, então, é que decidiram efetuar a abordagem. O réu Igor foi identificado como sendo o motorista e, em revista pessoal, foi encontrada a arma em sua cintura. O armamento estava municiado e com numeração raspada. Indagado, o acusado assumiu, informalmente, que havia comprado o artefato, pois gostava de armas. Explicou que, no local em que avistado o veículo do réu, indivíduos costumam andar armados em automóveis com películas escuras, além do legalmente autorizado, justamente para que a Polícia não consiga identificar o número de tripulantes. No mais, indicou que Igor aparentava ter conhecimento sobre os trâmites legais necessários para a aquisição de armas, muito embora não os tenha realizado. (...)
O réu Igor Ilha da Silva, interrogado (evento 48, VIDEO5), confirmou as acusações. Disse que, de fato, portava uma arma de fogo de calibre .9mm e com numeração raspada. Embora não tenha adquirido a arma de maneira legal, disse que não dispunha de conhecimento sobre a numeração de armamentos para identificar que aquela havia sido suprimida. Quanto ao dia dos fatos, disse que estava trafegando com sua filha, pois, naquela época, ela contava com 09 (nove) meses e adquiriu o costume de dormir com o carro em movimento, e, nisso, sofreu a abordagem policial. Negou, contudo, que o automóvel possuísse películas de qualquer espécie.
Do contexto narrado, verifica-se que a prova é certa no sentido do cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo réu, não se verificando, ainda, ilicitude na abordagem, ao reverso da conclusão da sentença. (...)
Estabelecida a autoria, não verifico, igualmente, ilicitude da obtenção da prova pela alegada ausência de fundada suspeita para a abordagem, inocorrente na hipótese dos autos. (...)
Não há, ao contrário do que entendeu a sentença, qualquer vício na abordagem realizada pelos agentes públicos. Conforme a narrativa apresentada pelos policiais, em linha com os elementos informativos carreados, realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o veículo do réu, que ostentava películas escuras que impossibilitavam a visualização do seu interior, gerando suspeita. A conjugação desses fatores – local conhecido pela criminalidade e as características do veículo que impediam a fiscalização visual, o que, aliás, poderia caracterizar-se como infração de trânsito 2 – constitui a fundada suspeita necessária para a abordagem policial. Vale salientar que o uso de películas escuras não é proibido, mas, na mesma medida, gerando elas dificuldades de visualização do que ocorre no interior do veículo, está autorizada a abordagem. Pensar em sentido contrário impediria o exercício do poder de polícia ostensiva, concedendo uma espécie de salvo-conduto para práticas ilícitas.
Ou seja, não houve abordagem por etiquetamento, mas sim nos limites das funções de polícia preventiva e ostensiva. Em sentido similar, recentemente manifestou-se o Colendo Segundo Grupo Criminal. (...)
Pelo exposto, reformo a decisão de Primeiro Grau, para condenar o réu como incurso nas sanções dos artigos 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. (...)
IV. Dispositivo.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de condenar o réu IGOR ILHA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos” (fls. 6-11 e-doc. 57).

Estes os fundamentos do voto divergente e vencedor:

“Com a vênia do eminente Relator, divirjo para desprover o recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória, diante do reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal ilegal, pois ausente fundada suspeita nos termos exigidos no artigo 244 do CPP. (...)
No caso concreto, o que deu início à ação policial na espécie foi o fato de o acusado estar em carro, que tinha, em tese, vidros escuros, estacionado em local conhecido pelo tráfico de drogas. Não há, nos autos, menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, dispensa de objetos ou visualização anterior da arma apreendida. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e seu veículo revistado.
Consigno que, ainda que os policiais estivessem autorizados a realizar a abordagem do acusado para esclarecimentos ou verificação dos índices de transmitância luminosa dos vidros (Resolução CONTRAN nº 960 e 989/2022), não havia elementos prévios que substanciassem, fundada suspeita de posse de arma ou de objeto ilícito, a justificar a busca minuciosa realizada em seguida no interior do veículo. Tanto que, em áreas ‘nobres’ da cidade ou em veículos de luxo, nem se cogitaria revistar pessoas em tais circunstâncias a indicar, na linha de precedente, enviesamento/seletividade da persecução penal. (...)
Inadmissíveis tais provas, impositiva a manutenção da absolvição operada em sentença” (fls. 3-4, e-doc. 57).

7. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, constata-se que os policiais realizaram a busca pessoal com fundadas razões para suspeitar da prática de crime pelo agravado. A busca pessoal resultou na apreensão de “arma de fogo com numeração suprimida, qual seja, uma pistola G17, calibre 9mm, marca Glock, municiada com 21 cartuchos intactos do mesmo calibre” (fls. 1-2, e-doc. 4).

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando avistaram o veículo do agravado (Ford/Ecosport, cor preta). O automóvel tinha películas escuras que impossibilitavam a visualização do interior do veículo, o que despertou a suspeita da guarnição. Em depoimento, o Policial Militar Cristian Ramires de Oliveira informou que, “no local em que avistado o veículo do réu, indivíduos costumam andar armados em automóveis com películas escuras, além do legalmente autorizado, justamente para que a Polícia não consiga identificar o número de tripulantes” (fl. 6, e-doc. 57). Nesse contexto, a equipe decidiu efetuar a abordagem. O agravado, identificado como condutor do veículo, foi submetido a revista pessoal que resultou na apreensão de arma de fogo, guardada na cintura do indivíduo.

A periculosidade da região, conhecida pelo tráfico de drogas, as características do veículo, com películas escuras que impediam a identificação dos ocupantes, e o conhecimento técnico dos policiais sobre o uso recorrente desse artifício para a ocultação da prática de crimes consubstanciam fundadas suspeitas necessárias para a busca pessoal.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

As informações do processo revelam a presença de elementos fáticos justificadores da atuação policial. 

Na espécie, a busca pessoal está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para a) cassar o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento à Apelação Criminal n. 5018511-09.2022.8.21.0008/RS, e, por consequência, cassar a sentença absolutória (Ação Penal n. 5018511-09.2022.8.21.0008/RS) mantida no acórdão; b) determinar a remessa dos autos eletrônicos ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Canoas/RS, para que proceda ao julgamento da Ação Penal n. 5018511-09.2022.8.21.0008/RS, considerando válidas as provas obtidas durante a busca pessoal, nos termos dos fundamentos desta decisão.

Oficie-se, de imediato, ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Canoas/RS (Ação Penal n. 5018511-09.2022.8.21.0008/RS) e ao Desembargador Jayme Weingartner Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Redator para o acórdão da Apelação Criminal n. 5018511-09.2022.8.21.0008/RS, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora